Tribunal: TJSP
Processo: 2059191-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Guarda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2059191-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
ALESSANDRO FERREIRA DUTRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada TATIANE
BERNARDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059191-44.2020.8.26.0000 - FAB
2
Agravo de Instrumento no 2059191-44.2020.8.26.0000
Agravante: ALESSANDRO FERREIRA DUTRA
Agravado: TATIANE BERNARDES DA SILVA
Comarca: Caraguatatuba
V. 2131
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
GUARDA.
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA.
POSSIBILIDADE. GUARDA DE FATO QUE VEM SENDO
EXERCIDA PELO GENITOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS
DO ARTIGO 300 DO CPC MELHOR INTERESSE DA
CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão
por meio da qual o Magistrado a quo, em ação de guarda, indeferiu a tutela
provisória, sob o argumento de que, além de o agravante afirmar que "sempre arcou
sozinho com a responsabilidade da criança", não há elementos nos autos que
evidenciem a prática de atos pela agravada no intuito de reverter tal situação (págs.
21/23 dos autos principais).
Objetiva o agravante a reforma da decisão recorrida, sob o
argumento de que já vem exercendo a guarda de fato do filho. Aduz que a medida
evitará desnecessárias discussões e tumultos com a agravada ao longo do trâmite
processual.
Distribuído o recurso, foi dispensada a intimação da parte contrária
(pág. 32).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
recurso (págs. 38/41).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059191-44.2020.8.26.0000 - FAB
3
VOTO.
A controvérsia a ser dirimida, nestes autos, está restrita ao cabimento,
ou não, da tutela de urgência, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de
Processo Civil; portanto deve cingir-se à questão estritamente processual: presença ou
ausência dos requisitos para a concessão de tutela dessa natureza. As demais questões
dizem respeito ao próprio mérito da causa e devem ser analisadas em momento
oportuno.
Assim sendo, neste momento processual, a competência deste
Tribunal limita-se à análise dos pressupostos necessários à concessão, ou não, da tutela
provisória pretendida pelo autor da demanda, quais sejam: a probabilidade do direito
invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse aspecto, analisando o conjunto probatório, concluo que o
recurso comporta provimento.
Isso porque restou demonstrado que o agravante exerce a guarda de
fato do menor D. e que, aparentemente, não há qualquer oposição por parte da
agravada, tanto que o próprio Magistrado a quo consignou na decisão recorrida que
“não há elementos nos autos que evidenciem a prática de atos pela parte da ré no intuito
de reverter tal situação” (pág. 21).
Como se não bastasse isso, em cognição sumária, não há qualquer
indício de que o bem-estar de D. não esteja sendo atendido pelo seu genitor, máxime
porque, a princípio, é ele quem arca sozinho com as responsabilidades da criação e foi
o Conselho Tutelar quem o encaminhou à Defensoria Pública, para que desse entrada
no "pedido de guarda" (pág. 16 dos autos principais).
Assim sendo, a fim de se preservar o melhor interesse da criança, é
imperiosa a fixação da guarda provisória em favor do agravante, evitando-se a alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059191-44.2020.8.26.0000 - FAB
4
da rotina do menor.
A propósito, não poderia ter sido outra a conclusão da douta
Procuradoria Geral de Justiça: “as decisões têm de ser tomadas sob a ótica do princípio
da estabilidade, ou seja, a manutenção, sempre que possível, do status quo, elemento
que auxilia na preservação da integridade física e, principalmente, psicológica do
interessado. Portanto, à vista de inexistência de aparente litígio, a fim de propiciar pela
criança a prática de atos da vida civil, como matrícula escolar, vacinação etc., de rigor a
concessão da guarda provisória do filho ao pai” (pág. 40 grifos no original).
No mesmo sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de fixação de guarda. Indeferimento
da tutela provisória de urgência. Requisitos do art. 300 do NCPC
verificados. Guarda provisória da menor que deve ser concedida à prima da
falecida genitora da infante. Necessidade de se privilegiar a situação fática
consolidada, ao que parece, desde o ano de 2012. Ausência de elementos que
demonstrem que o contato entre a menor e a agravante seja prejudicial ao
desenvolvimento daquela. Inexistência de indícios no sentido de o réu, genitor
da menor, esteja exercendo a guarda da mesma ou tenha interesse/preparo para
exercer referido múnus. Decisão reformada. Recurso provido. (AI no
2026865-65.2019.8.26.0000, Rel. Nilton Santos Oliveira, 3a Câmara de Direito
Privado, j. 23/04/2019 destaques meus)
Ação de regulamentação de guardas e visitas. Decisão que deferiu o pedido de
fixação da guarda provisória do menor em favor do pai. Presença dos
requisitos essenciais à concessão da liminar (art. 300 do NCPC). No caso,
despeito das alegações da agravante, há farta documentação que evidencia que
o genitor, até 29/04/2019, exerceu a guarda de fato da criança, pois foi ele
quem a matriculou na escola, compareceu às reuniões e é ele o responsável por
levar a filha ao médico. Proteção do melhor interesse da criança. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO. (AI no 2110968-05.2019.8.26.0000, Rel.
Beretta da Silveira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12/07/2019 destaque
meu)
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para conceder a
guarda provisória da criança D. G. B. F. D. ao genitor, até o julgamento final do
processo principal.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora